Tribunal: TJDFT
Processo: 0725530-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. IMPEDIMENTO MATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE AFFECTIO MARITALIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se presentes impedimentos legais ao reconhecimento da união estável e o conjunto probatório constante dos autos não traz a certeza que havia entre as partes o affectio maritalis, tampouco prova inequívoca acerca da separação de fato de um dos companheiros, a improcedência do pedido de reconhecimento da união estável é medida que se impõe.
2. Apelo não provido.